Tribunal: TJSP
Processo: 1002763-08.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002763-08.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
JARDIM GIOVANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargada
MANOELA PINHEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam, em parte, os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002763-08.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 39425
2
VOTO
: 39425
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1002763-08.2016.8.26.0224/50000
COMARCA
: GUARULHOS
EMBARGANTE(S)
:
JARDIM
GIOVANA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO(S) : MANOELA PINHEIRO DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Reintegração de
posse. Medida está condicionado ao pagamento dos valores
devidos à embargada pelo desfazimento do negócio. Taxa de
fruição. Impossibilidade em se tratando de lote de terreno,
conforme devidamente explicitado no decisum. Mera tentativa de
revisão do julgado para o quê não se presta o recurso em apreço.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

JARDIM
GIOVANA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. opõe recurso de embargos de declaração contra o
v. Acórdão (fls. 161/162), alegando a existência de omissão quanto à
reintegração de posse do imóvel, tendo em vista a rescisão do contrato.
Além disso, argumenta que deve ser fixada uma taxa pelo período de
ocupação, em razão de como proprietária não poder usufruir ou dispor do
bem durante a vigência do contrato com a embargada, citando
jurisprudência correlata (fls. 01/05).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir
erro material.
Com relação à reintegração de posse, fica a
mesma condicionada à restituição dos valores devidos à adquirente, o
que deverá ser feito de uma só vez, com correção monetária da data do
desembolso e juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado
(REsp no 1.617.652-DF, 3a Turma, Min. Nancy Andrigui, j. em
26.09.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002763-08.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 39425
3
No tocante à taxa de ocupação, inexiste omissão
a ser sanada, pois devidamente explicitado no decisum as razões que
levaram ao seu indeferimento:
“de rigor esclarecer que, no caso de contrato de
venda e compra de lote de terreno, sem especificar
qualquer construção no bem, não se justifica indenizar a
vendedor pela ocupação onde, originariamente, não havia
edificação.
Sobre a questão, seguem precedentes:
“Rescisão de compromisso de compra e venda.
Preliminar de carência da ação afastada. Inadimplência da
compradora. Circunstância que não impede a devolução das
parcelas pagas, sob pena de ofensa ao art. 53 do CDC,
admitida a retenção de 50% pela construtora para
ressarcimento de perdas e danos, ocupação e despesas
administrativas. Condenação ao pagamento de aluguéis
afastada por se tratar de terreno sem edificação. Recurso
parcialmente provido” (AC 9103179-50.2007.8.26.0000,
Rel. Des. Jesus Lofrano, 3a Câmara de Direito Privado,
julgamento: 29/03/2011, Registro no 2011.0000025637).
“Rescisão de compromisso de compra e venda
cumulada com pedido de reintegração de posse e
indenização por perdas e danos - Inadimplência dos
compradores - Circunstância que não impede a devolução
das parcelas pagas, sob pena de ofensa ao art. 53 do CDC -
Retenção de 20% pela vendedora para ressarcimento de
perdas e danos e despesas administrativas Entendimento
pacificado por súmulas deste Tribunal de Justiça -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002763-08.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 39425
4
Condenação ao pagamento de aluguéis incabível por se
tratar de terreno sem edificação - Recurso parcialmente
provido” (AC 9072246-65.2005.8.26.0000, Rel. Des. Luiz
Antônio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, julgamento:
01/06/2011, Registro no 03560827).”
Portanto, sob tal aspecto houve mera tentativa
de revisão do julgado, para o quê não se presta o recurso em apreço.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos de declaração, nos termos explicitados.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator